Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-04.2020.8.11.0029
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000434-04.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOÃO VITOR CÉSAR (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL no 1000434-04.2020.8.11.0029 – Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana - MT.

APELANTES: ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA.

JOÃO VITOR CÉSAR.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, ART. 12 DO ESTATUTO DO DESERMAMENTO E NO ART. 244-B
DO ECA – INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL RECONHECIDA – PENA QUE ULTRAPASSA O LIMITE DE COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECLINIO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL AO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência jurisdicional do Juizado Especial Criminal para apreciar denúncia quando se tratar de apuração de delitos cuja pena somada ultrapassa
a concepção legal de menor potencial ofensivo
e, portanto, o limite de competência dessa unidade jurisdicional, justifica o declínio da competência jurisdicional
ao e. Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de
tirado contra sentença que condenou o apelado ARIONALDO RODRIGUES BARBOSA a pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas), posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n.o 10.826/03) e art. 244-B do ECA e JOÃO VITOR CESAR, a pena de 02 anos de reclusão, no regime fechado, ante a infringência dos crimes previstos no art. 12 do Estatuto do Desarmamento e art. 244-B do ECA.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar equívoco judicial, com a conclusão pela reforma do “
decisum
” fustigado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo declínio de competência ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por impossibilidade de tramitação no Juizado Especial Criminal.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, tenho que merece ser reconhecida a incompetência jurisdicional do Juízo Criminal Monocrático, em razão de que se tratam de delitos cujas penas, somadas, ultrapassam a 02 anos conforme limite estabelecido no art. 61 da Lei n.o 9.099/95

Assim escrito:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Assim é da jurisprudência hodierna:

PENAL. DIREÇÃO PERIGOSA. DESACATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONCURSO MATERIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS ABSTRATAS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ORAIS. CONDENAÇÃO.

Os crimes pelos quais foi denunciado o recorrente não podem ser definidos como de menor potencial ofensivo. Isso porque o somatório de suas penas, in abstrato, extrapola o limite de dois anos estipulado no art. 61 da Lei no 9.099/1995. Precedentes.

Não transcorrido o lapso temporal necessário para declarar a prescrição retroativa (art. 109, inciso V, c/c 110, Código Penal).

A confissão do acusado e os depoimentos testemunhais são suficientes para sustentar a condenação pelo crimes de desacato e direção perigosa.

Apelação desprovida.

(1a Turma Criminal, Apelação Criminal 20070910129122APR, Desembargador MARIO MACHADO, 481.136)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO.

CONCURSO MATERIAL. PENA MÁXIMA SUPERIOR A 2 ANOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, Para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal (RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1563647/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA PRATICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. SÚMULA 714 DO STF.

ADITAMENTO À DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CORRÉU.

POSSIBILIDADE. EFICÁCIA OBJETIVA DA REPRESENTAÇÃO. COMPETÊNCIA.

JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - "É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor em razão do exercício de suas funções" (Súmula 714 do STF).

2 - A eficácia objetiva da representação, interligada ao princípio da indivisibilidade que vige na ação penal pública, confere ao Ministério Público a possibilidade de atuar prontamente contra todos os envolvidos, ainda que a representação não tenha abrangido todos os autores da infração. Logo, admissível o aditamento à denúncia pelo Parquet para fins de inclusão de corréu não constante da representação do ofendido.

3 - Para fins de fixação de competência do Juizado Especial, será considerada a soma das penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento que lhe seja imputada igualmente em patamar máximo, resultado que, ultrapassado o patamar de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial Criminal.

4 - In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática da infração tipificada no artigo 138 c/c o artigo 141, II e III, do Código Penal, restando a pena máxima in abstrato firmada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, o que afasta a competência do Juizado Especial Criminal e a incidência dos termos da Lei n.

9.099/95, conforme disposição do artigo 61 do respectivo Diploma Normativo.

5. Recurso Ordinário em habeas corpus improvido.

(RHC 46.646/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Porém, pela atual realidade tecnológica alcançada pelo Poder Judiciário mato-grossense, permitindo que esta demanda tramite pelo Sistema PJE, entendo que o caso aqui debatido é de declínio da competência jurisdicional ao e. Tribunal de Justiça.

Conclusão

Por essas razões, em consonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar o declínio da competência jurisdicional ao e. Tribunal de Justiça.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021